Tribunal: STF
Processo: HC 183493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Richard Rodrigues e Rafael Grassi Mota, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.3.2020, conhecido em parte e, nessa extensão, denegado o Habeas Corpus n. 560.251/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante e denunciados pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 180 (receptação qualificada) e no caput do art. 288 (associação criminosa) do Código Penal. Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial que, em período incerto, mas até o dia 15 de outubro de 2019, nesta cidade e comarca, os denunciados associaram-se, entre si e com outros indivíduos não identificados, para o fim específico de cometerem crimes. Infere-se também que, de data incerta os denunciados adquiriram, e na data de 15 de outubro de 2019, por volta de 16h30min, na Rua Jardim Alegre, no interior da Estação Aracaré, vendiam e expunham à venda, em proveito de todos, no exercício de comércio irregular ou clandestino, coisas que deviam saber ser produto de crime, consistentes em créditos inseridos de modo fraudulento em cartões de bilhete único. É dos autos que, após pretérita obtenção de cartões de bilhete único, os denunciados se dirigiam a um indivíduo de prenome ‘Simão’, que inseria créditos fraudulentamente nos cartões, os denunciados se dirigiram ao local dos fatos para o fim de vendê-los. Para tanto, os denunciados e os demais agentes dividiam as tarefas para a efetivação dos delitos. RICHARD atuava como olheiro, RAFAEL, por sua vez, era o responsável pelo recolhimento do dinheiro, enquanto ELIVELTON ficava com os bilhetes. Os créditos eram inseridos de forma fraudulenta, por meio de sistema de informática, por um indivíduo de prenome ‘Simão’. Conforme consta de caderno indiciário, Policiais Civis, em operação conjunta com Policiais Ferroviários Federais, se dirigiram até a Estação Aracaré, com o objetivo de averiguarem denuncia de venda de cartões de bilhete único fraudados. Após breve campana, os agentes visualizaram a ação dos denunciados. Diante dos fatos, os policiais realizaram a abordagem. Em revista pessoal, com ELIVELTON foram localizados 26 (vinte e seis) bilhetes únicos. Com RICHARD foi encontrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e com RAFAEL o valor de R$ 17,00 (dezessete reais). Indagados os denunciados admitiram a venda ilícita. Disseram ainda que o horário de ‘trabalho’ seria de 14h as 17h, com pagamento diário de R$ 50,00 (cinquenta reais), além do almoço. Esclareceram ainda que adquiriam os bilhetes pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) dos usuários, realizavam a recarga ilegal, e vendiam o serviço de passagem por valor inferior. Próximo ao local, os policiais encontraram outros 48 (quarenta e oito) bilhetes únicos. Evidente, desse modo, que os denunciados sabiam que os créditos que comercializavam eram fraudulentos, produtos de crime, tanto assim que vendiam e expunham à venda de forma clandestina, abaixo do valor padrão definido pelo Estado. Foi efetuada constatação por amostragem pelo TEC de SISTEMA DE TRANSPORTE SENIOR (fl. 38) em 10 bilhetes apreendidos e apurou-se prejuízo inicial de R$ 4.862,24 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), com a ressalva do prejuízo a ser apurado em relatório pormenorizado acerca dos outros bilhetes a ser juntado em momento oportuno” (fls. 52-54, e-doc. 3).
    Em audiência de custódia realizada em 16.10.2019, a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em prisão preventiva.
    3. A defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 2267104-30.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada nos termos a seguir:
    “Habeas Corpus. Receptação qualificada e associação criminosa. Pacientes reincidentes. Pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ordem denegada” (fl. 73, e-doc. 3).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 560.251 no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 27.3.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante sustenta que, “não havendo consenso sequer entre Juízes e delegados quanto à capitulação ou tipicidade da presente conduta, evidente que não há como se dizer que há provas concretas de materialidade, muito menos aptas a justificar uma ordem de prisão cautelar” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera “de rigor o relaxamento da prisão dos autuados, uma vez que evidente que sua conduta não foi revestida da materialidade delitiva necessária à caracterização do delito de receptação, ou ao menos, a revogação da prisão preventiva ante a ausência de seus pressupostos, uma vez que evidentemente pairam, ao menos, dúvidas quanto à materialidade delitiva” (fl. 5, e-doc. 1).
    Alega que “o suposto risco à ordem pública não se afere a partir da folha de antecedentes, mas sim a partir da demonstração concreta da necessidade da medida excepcional. Assim é que suposto envolvimento com outros fatos que acarretaram a movimentação do Poder Judiciário, por si só, não é hábil a revelar conduta social que impediria a concessão da liberdade provisória, análise que tem de estar adstrita tão-somente aos requisitos de cautelaridade” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, editada por conta da pandemia de COVID-19, prevê a necessidade de concessão de liberdade processual às pessoas acusadas de crime sem violência ou grave ameaça” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer-se que, em sede liminar e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassada a r. decisão impugnada, relaxando-se a prisão dos pacientes ou concedendo-lhes liberdade provisória ou, subsidiariamente, sejam-lhes aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, exceto fiança por serem os acusados pessoas pobres que não têm condições de arcar com prestações pecuniárias sem o prejuízo do próprio sustento ou de suas famílias” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte e, nessa extensão, denegado o Habeas Corpus n. 560.251/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes, o Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP afirmou:
    “Trata-se de prisão em flagrante de RICHARD RODRIGUES, RAFAEL GRASSI MOTA e ELIVELTON NASCIMENTO PEDRO, pelo suposto cometimento dos delito tipificado nos artigos 155, § 4º, inciso II, e artigo 288, caput, ambos do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria. Os autuados foram detidos quando, em tese, estariam praticando o delito de furto mediante fraude, todos em associação criminosa no intuito de emitir bilhetes únicos de transporte falsificados. O delito de furto ou estelionato, nesta forma de conduta, é praticado de forma reiterada, cujas ações acarretam enorme prejuízo à concessionária. Ademais, o delito de associação criminosa agrava a conduta por eles praticadas. O autuado RICHARD ostenta condenações criminais, inclusive foi sido beneficiado pelo livramento condicional; já o autuado RAFAEL ostenta condenação criminal por roubo, sendo reincidente. Por fim, o autuado ELIVELTON possui condenações criminais anteriores, também sendo reincidente. Assim, demonstram que não possuem condições de conviver em sociedade sem que pratiquem infrações penais. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de RICHARD RODRIGUES, RAFAEL GRASSI MOTA e ELIVELTON NASCIMENTO PEDRO, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, conforme CD identificado que fica anexado aos autos. Expeça-se mandado de prisão e os ofícios e documentos que se fizerem necessários” (fls. 9-10, e-doc. 2).
    8. Ao manter a prisão dos pacientes, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Consta dos autos que, em período incerto, mas até o dia 15 de outubro de 2019, na cidade de Itaquaquecetuba/SP, os pacientes RICHARD RODRIGUES e RAFAEL GRASSI MOTA, juntamente com o codenunciado ELIVELTON NASCIMENTO PEDRO, associaram-se com outros indivíduos não identificados, para o fim específico de cometerem crimes. Conforme denúncia, no dia 15 de outubro de 2019, por volta de 16h30min, na Rua Jardim Alegre, no interior da Estação Aracaré, Itaquaquecetuba/SP, os pacientes e o codenunciado vendiam, no exercício de comércio irregular, coisas que deviam saber ser produto de crime, consistentes em créditos inseridos de modo fraudulento em cartões de bilhete único. Foi constatado que, após a obtenção de cartões de bilhete único, os pacientes e o codenunciado dirigiam-se a um indivíduo de prenome Simão, que inseria créditos de forma fraudulenta nos cartões por meio de sistema de informática. 
    Na ocasião, as tarefas foram divididas da seguinte forma: RICHARD atuava como olheiro, RAFAEL, era o responsável pelo recolhimento do dinheiro e ELIVELTON levava os bilhetes. No dia dos fatos, policiais civis, ao realizarem operação conjunta com policiais ferroviários federais, se dirigiram à Estação Aracaré, com o objetivo de averiguarem denúncia de venda de cartões de bilhete único fraudados. Realizada breve campana, os agentes realizaram a abordagem. Ao efetuarem revista pessoal, foram localizados 26 (vinte e seis) bilhetes únicos com ELIVELTON, com RICHARD foi encontrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e com RAFAEL, o valor de R$ 17,00 (dezessete reais). Indagados, os denunciados teriam informado que os bilhetes foram adquiridos dos usuários pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e que realizavam a recarga ilegal e vendiam o serviço de passagem por valor inferior ao usual. Não se vislumbra qualquer nulidade nas r. decisões que decretou e mantiveram a prisão cautelar (fls. 67/69,158/161 e 223 dos autos n. 1502422-05.2019.8.26.0616), eis que se encontram devidamente fundamentadas e respaldadas em elementos concretos, mormente pela natureza dos delitos (receptação qualificada e associação criminosa), praticados por indivíduos reincidentes (fls. 42/45 e 61/66), permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Portanto, acertadamente a custódia cautelar dos pacientes foi decretada e mantida, posto que a segregação baseia-se na necessidade, especialmente, de se garantir a ordem pública. 
    Nesse passo, vale esclarecer que o juízo a quo destacou que RICHARD ostenta condenações criminais, tendo, inclusive, se beneficiado pelo livramento condicional e RAFAEL ostenta condenação criminal por roubo, sendo reincidente, ambos tornando a delinquir (fls. 67/69 dos autos nº 1502422-05.2019.8.26.0616). Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei nº 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis que conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).’ E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 e art. 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente frente à reincidência específica a fim de garantir a ordem pública. Anote-se ainda que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são garantidoras de eventual direito de liberdade quando os elementos constantes dos autos recomendam a mantença da custódia cautelar, presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Dessa forma, a custódia cautelar deve ser mantida, máxime pela necessidade de garantia da ordem pública, como visto, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ. Isso posto, denega-se a ordem” (fls. 74-76, e-doc. 3).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou justificada a prisão cautelar dos acusados porque, “conforme consignado no acórdão impugnado, os pacientes são reincidentes, conjuntura que se mostra válida para justificar o acautelamento da coletividade (ordem pública), em juízo prospectivo de reiteração delitiva, segundo dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 5 – grifos nossos).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.
    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.
    III – O Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a aludir ao que já havia sido mencionado no decreto de prisão preventiva originário, apenas detalhando os registros criminais existentes em nome dos acusados, sem que tanto importe em inovação de fundamentação. Precedentes.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 177.649-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/05/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018.
    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Na ocasião, foram apreendidos ‘41 (quarenta e um gramas) de cocaína’.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 168.863-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental’ (HC n. 152.912-AgR/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de receptação qualificada e associação criminosa imputados aos pacientes e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apresentados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva dos pacientes, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para examinar as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de os pacientes terem doença grave ou integrarem o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica dos pacientes, a eles aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora